Tribunal: TJDFT
Processo: 0712646-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712646-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR S.A. AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LOCALIZA RENT A CAR S.A. (autora) contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública, que, nos autos de pedido de tutela provisória de urgência em caráter antecedente à ação declaratória de nulidade de ato administrativo (Processo n° 0702136-68.2021.8.07.0018), ajuizada em face do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (ID 88164754, dos autos de origem). Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 88796171, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 25239613), a agravante narra que é empresa dedicada às atividades de locação de veículos automotores, em todo o território nacional, e que locou veículos em datas diversas para terceiros. Discorre que, para sua surpresa, os veículos não foram restituídos nos prazos contratados, atuando os locatários em desacordo com as condições contratualmente ajustadas. Registra que, ato contínuo, em consulta aos registros do DETRAN de Minas Gerais, autarquia de trânsito que detinha o registro oficial e original dos veículos automotores e onde os veículos foram licenciados, identificou que os carros haviam sido transferidos para outra Unidade Federativa (Distrito Federal), para o nome de terceiros. Salienta que é proprietária dos veículos em questão e que não promoveu a venda de seus bens. Destaca que requereu, na petição inicial, que fosse permitida, em sede de tutela antecedente, a venda antecipada dos veículos, mediante apresentação de seguro-fiança, se necessário, já que comprovadas cabalmente as locações, as fraudes seguidas das transferências e a recuperação dos veículos pela empresa, que já está com os bens parados em seu pátio em total desuso. Indica que deduziu pedido de nulidade das transferências apenas em sede definitiva, mas solicitou que, durante o curso da ação, seja a empresa autorizada a alienar os veículos, podendo fruir destes como sempre fez, se colocando à disposição para, inclusive, assegurar valores ao Juízo para que pudesse realizar tais vendas, mediante apresentação de seguro-garantia por cada uma das placas, o que foi indeferido. Ressalta a probabilidade do direito e o fato de que os locatários fraudaram a documentação para transferência, sem qualquer anuência, concordância ou conhecimento da agravante, que é a proprietária dos veículos. Assevera que apresentou comprovação da propriedade, da locação ao terceiro identificado, da retomada do bem e dos atestados das autoridades competentes acerca da titularidade dos veículos. Refuta o ato administrativo de transferência. Anota que houve negligência, pois é obrigação do agravado observar as formalidades para transferência desses bens, e defende que a autarquia deve responder, objetivamente, pelos atos de seus agentes, independentemente de demonstração de culpa. Transcreve jurisprudência em favor de sua tese e enfatiza os prejuízos suportados em decorrência dos fatos narrados. Consigna que o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo decorrem do fato de que os veículos, como não podem ser locados, vendidos ou até mesmo utilizados, ficam inertes no pátio da empresa, deteriorando-se em razão do desuso. Acrescenta que os bens estão em processo de desvalorização exponencial, além do que podem se tornar inúteis antes do julgamento final da ação ajuizada. Reforça a reversibilidade do pleito e a oferta de caução, na modalidade de seguro-fiança, para cada um dos veículos objetos da lide. Requer a concessão de liminar, para deferir a apresentação de seguro-garantia no valor de mercado dos bens indicados e, com isso, obter a imediata autorização para alienação dos veículos de placa PYI6889, QNW0849, QNY3558, QOM7695, QOR1641, QPC5510, QPN4324, QQJ6231 e PYE6936, bem como que seja determinado ao agravado que transfira provisoriamente os veículos de placas PYI6889, QNW0849, QNY3558, QOM7695, QOR1641, QPC5510, QPN4324, QQJ6231 e PYE6936, para o nome da LOCALIZA, para que possa alienar os bens a terceiros sem que os veículos passem por todos os efeitos de depreciação e desvalorização de mercado. Ao final, pede o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 25239616). É a síntese do necessário. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar. A tutela de urgência prevista no artigo 303, do Código de Processo Civil, deve ser deferida apenas quando a prova do direito e do dano alegado pela parte for robusta, mormente porque a sua concessão vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, que são o direito ao contraditório e à ampla defesa. A par da narrativa exposta pela agravante, a rigor, se o suposto ato administrativo tido por nulo foi decorrente de ato praticado por locatário do bem, é certo que o provimento jurisdicional buscado interferirá na esfera de direitos de terceiros, que sequer foram incluídos no polo passivo da lide, não podendo este Juízo presumir que a narrativa exposta pela agravante é absolutamente verdadeira, sobretudo porque a prova acostada aos autos é insuficiente para tanto. Ao que se nota, o pedido liminar, assim como o provimento final almejado no recurso, se confundem com o próprio mérito da demanda, que, a princípio, requer melhor apuração dos fatos narrados, mediante ampla dilação probatória e exercício pleno do contraditório. À vista do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 30 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator